Tribunal: STF
Processo: AI 333128
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como salientado no despacho agravado, no caso não ocorre
ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, porquanto o ato
jurídico perfeito ali referido é o que diz respeito a direito
intertemporal quando a lei nova prejudica ato que se aperfeiçoou sob
a vigência da lei anterior, o que não ocorre no caso.
        Agravo a que se nega provimento.